Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-83.2016.8.11.0009
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010011-83.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - CNPJ: 17.359.233/0001-88 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FONTES BREGUNCI - CPF: 043.442.796-97 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO BREGUNCI - CPF: 009.488.296-72 (ADVOGADO), FILIPE GALADINOVIC DO VALE BACHIEGA - CPF: 044.708.881-50 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 8010011-83.2016.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Parte Recorrente(s):
TAMBASA - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Parte Recorrida(s):
FILIPE GALADINOVIC DO VALE BACHIEGA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 303

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL
– COMPRA DE LONAS PARA COBERTURA DE INSUMOS AGRÍCOLAS –
VÍCIO IDENTIFICADO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA OU SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ADEQUAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA - COBRANÇA DE VALORES ATINENTES AOS MESMOS PRODUTOS PELA VENDEDORA - PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO DE NOTAS E TÍTULOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 15.556,57 – REDUÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando a consumidora de utilizar o produto adquirido, e em razão de protesto indevido de dívida em nome do consumidor.

Quantum
indenizatório que comporta redução, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação reclamatória, condenou a demandada à restituição da quantia de R$
6.222,63

(seis mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos)
, atinente a 06 (seis) lonas adquiridas e que apresentaram vício (buracos), que impediam o seu uso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.556,57
(quinze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

A recorrente pretende a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC, posto que o recorrido adquire produtos para revenda.

No mérito, pede que
os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não houve a rescisão do contrato de compra e venda. Alternativamente, requer a adequação do
quantum
a ser restituído para R$ 6.029,23 (seis mil e vinte e nove reais e vinte e três centavos), pois se refere ao valor efetivamente pago pelo recorrido.

Em relação aos danos morais, defende que não restou configurada situação ensejadora dos mesmos e, em caso de manutenção, requer a redução da quantia arbitrada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no id. 144267845 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que não há razões para a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois apesar de a recorrente sustentar que o recorrido compra os produtos por ela comercializados para revenda, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, mormente porque as notas fiscais de ids. 144268353 e 144268354 foram emitidas em nome da pessoa física do recorrido.

Portanto, não há falar em inaplicabilidade do referido diploma legal.

Quanto ao mérito, verifica-se que o recorrido adquiriu 06 (seis) lonas pretas da empresa recorrente para acondicionamento e proteção de insumos agrícolas a céu aberto, as quais apresentaram vício (perfurações e rasgos), que impediam de utilizá-las para os fins pretendidos.

Tais vícios foram confirmados pelas testemunhas das partes ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada para esta finalidade, tendo a testemunha
Joel Antonio Zorgo
, vendedor da empresa demandada à época dos fatos, confirmado o estado das referidas lonas, conforme destaque realizado pelo juízo
a quo
na sentença de id. 144268385.

Assim, apesar da comunicação do infortúnio à empresa recorrente, esta se manteve inerte, não promovendo a troca dos produtos e/ou devolução dos valores pagos pelo recorrido.

Em situações como a presente, constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

No caso destes autos, o recorrido ficou sem qualquer solução acerca de seu problema, mesmo com a plena vigência da garantia do produto, cujo vício de qualidade foi constatado logo após a entrega.

Logo, entendo que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, e, por consequência, caracterizado o dever daquela em restituir o recorrido pelo valor desembolsado pelo produto.

Todavia, entendo que o valor arbitrado em sentença a título de danos materiais merece adequação para R$ 6.029,23 (seis mil e vinte e nove reais e vinte e três centavos), já que este foi o montante atribuído e pago pelas lonas.

No que se refere aos danos morais, vê-se que a recorrente protestou o nome do consumidor em Cartório de Notas e Títulos por dívida discutida nestes autos e paga, o que configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$
15.556,57
(quinze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua redução, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1019790-35.2021.8.11.0001, Relatora, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 23/08/2022,
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para:

1 –

Adequar
o valor dos danos materiais para a quantia de R$
6.029,23 (seis mil e vinte e nove reais e vinte e três centavos), mantendo os consectários legais fixados em sentença;

2 – Reduzir
o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), também mantidos os consectários legais determinados em sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022